Tribunal: CARF
Processo: 15922.000280/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, permitida a dedução apensa Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos de honorários advocatícios previstos, desde que devidamente comprovados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15922.000280/2009-78
ACÓRDÃO
2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO BOERIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, permitida a dedução apensa Na hipótese de apuração pelo Fisco de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa
de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos de honorários advocatícios
previstos, desde que devidamente comprovados.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
2
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
3
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2005/608440521483160, em 09/02/2009, acostada às fls. 23/27, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, que lhe exige crédito tributário
no valor de R$ 41.113,75, conforme abaixo demonstrado:
...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 08/28.711.505, ano-calendário 2004, enviada em 29/04/2005, e, de
acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” (fls. 24/25), apurou-se as infrações abaixo discriminadas:
a) omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 90.261,68,
recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, informados em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf). Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$2.707,85.
b) compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: foi glosado
o valor de R$ 123,54 indevidamente compensado a título de IRRF,
correspondente à diferença entre o valor declarado e o IRRF informado pela
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-
40 em Dirf.
Cientificado em 16/2/2009 (fls. 30), o contribuinte apresentou em 12/3/2009 a
impugnação de fls. 2/5 (que assina junto com seu procurador), acompanhada dos
documentos de fls. 6/16 e 19/22, alegando, em síntese, que:
- o crédito informado no importe de R$90.261,68 refere-se a precatório
judicial recebido nos autos no 1.845/2.000, da 4a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí/SP;
- estão incluídos nesse valor os honorários advocatícios de sucumbência,
crédito exclusivamente dos advogados atuantes no processo, Neide Alves
Ferreira (077.647.188-07), Élio Fernandes das Neves (CPF 723.370.366-34) e
Carlos Alberto dos Santos (068.883.098- 60), totalizando R$13.131,35, que
não foram desmembrados e nem mesmo destacados quando do
pagamento;
- desse modo, o crédito principal se restringe à importância liquida de
R$74.410,98, já que houve a retenção de IR na fonte no importe de R$
2.707,85;
- em relação ao valor liquido recebido, pagou aos seus advogados Neide
Alves Ferreira, Élio Fernandes das Neves e Carlos Alberto dos Santos, a
importância liquida de R$ 18.602,75, com o descontado de CPMF no
importe de R$ 212,07;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
4
- assim, o valor que entrou em seu patrimônio, cumpridas suas obrigações
legais e contratuais, se restringiu a R$55.596,16, que corresponde aos
créditos em atraso de aposentadoria reconhecida judicialmente, referente
ao período de 4/5/1998 a 30/9/2002, com Renda Mensal Inicial no importe
de R$ 727,79;
- a incidência do imposto, para não lhe acarretar um empobrecimento
indevido e por uma questão de justiça, respeitada a decisão liminar
proferida na Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0, da 19a Vara Federal
de São Paulo, em relação aos créditos em atraso de benefícios
previdenciários, a incidência do imposto deve observar o rendimento
mensal auferido pelo Segurado;
- em decisão recente, o STJ entendeu que os juros de mora devem ficar de
fora da conta do imposto, entendendo que esses valores não são renda do
trabalhador e sim uma indenização a que têm direito;
- ante o exposto, requer seja reconhecida sua total isenção em face de seu
rendimento anual.
O Acórdão de procedência parcial guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A propositura de Ação Civil Pública, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa
física, até 31 de dezembro de 2009. deve ser tributado no mês do
recebimento do crédito, nos termos do art. 12 da Lei n° 7.713. de
1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. DESPESA COM ACÃO
JUDICIAL.
É cabível deduzir dos rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial despesa com honorários advocatícios
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2013 (AR de e-fls. 51), o
sujeito passivo interpôs, em 16/01/2014 (protocolo de e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- as despesas com honorários advocatícios dedutíveis da base de cálculo do imposto
devem incluir também o valor de R$ 13.131,35, honorários advocatícios de sucumbência, pagos
aos advogados Neide Alves Ferreira, Élio Fernandes das Neves e Carlos Alberto dos Santos,
comprovadas nos autos cf. cálculos de liquidação da ação judicial;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
- os juros de mora devidos presentes na ação também não devem compor a base de
cálculo do imposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$75.778,97.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, sobremaneira em relação à
pretensão do interessado em deduzir também os honorários de sucumbência no valor de
R$13.131,35 (ora grifado):
...
O impugnante sustenta que recebeu a quantia líquida de apenas R$55.596,16,
apurada conforme demonstrado na Tabela 2 abaixo:
Tabela 2 – Cálculo do impugnante
Valor do alvará (fls. 12)

85.684,77
Correção (fls. 12)
+
4.576,91
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
6
Total (vide tb fls. 11)
=
90.261,68
IRRF (fls. 11 e 12)
-
2.707,85
Total
=
87.553,83
Honorários advocatícios (fls. 13 a 15)
-
18.602,75
CPMF (fls. 13 a 15)
-
212,07
Honorários de sucumbência (fls. 15)
-
13.142,85
Total
=
55.596,16
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis (Lei no 7.713/1988, arts. 12 e §
2o do art. 12-A).
O impugnante entende que o valor tributável seria de R$55.596,16, De acordo
com o impugnante, do valor auferido, para o cálculo do imposto sobre a renda,
deveriam ser deduzidos o IRRF (R$2.707,85), a CPMF (R$212,07), os honorários
advocatícios (R$18.602,75) e os honorários de sucumbência (R$13.142,85).
Entretanto, das deduções que o impugnante entende devidas, há previsão na
legislação de regência apenas para os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte. IRRF e CPMF não são “despesas” com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
Importante frisar que na Guia de Retenção de IRRF de fls. 11 consta como
contribuinte Roberto Boeriz e nela está informada base de cálculo no valor de
R$90.261,68. Dirf enviada pela Caixa Econômica Federal, válida nos sistemas
informatizados da RFB, contém as mesmas informações (fls. 34). Oportuno citar
que no Alvará de fls. 12 consta que esse documento foi expedido em atendimento
ao que foi requerido por Roberto Boeriz, não havendo nenhuma referência a
honorários de sucumbência.
De acordo com cópia do Alvará juntado às fls. 12, Élio Fernandes das Neves atuou
como procurador e advogado no processo de no 1845/00, movido por Roberto
Boeriz em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional, que tramitou na 4a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí/SP.
Consta do documento juntado às fls. 14, datado de 1/11/2004, que o advogado
Élio Fernandes das Neves, OAB/SP 138.492, recebeu de Roberto Boeriz, CPF no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.679 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000280/2009-78
7
722.092.088-15, a quantia de R$18.602,75, referente a honorários advocatícios
relativos ao processo de no 1.845/2.000, que tramitou na 4a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí /SP.
Assim, claro está que as deduções possíveis a serem procedidas do montante de
rendimentos tributáveis já foram reconhecidas pela primeira instância e sem razão o interessado
neste quesito.
Mas por outro lado e a favor do contribuinte, urge na espécie a aplicação do regime
de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor
da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da
repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF.
Portanto, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial (e-fls. 73 e ss.), cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano calendário de 2005
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do referido entendimento editado pelo STF.
Quanto aos juros, mesma boa sorte merece a pretensão recursal, diante do
enunciado da recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão:
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 135
DF CARF MF
Original